Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-40.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO NEGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 26162906 e ID 26162907), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A autora alegou ter sido realizado um contrato de matrícula fraudulento junto à instituição ré e que, em razão disso, seu nome foi inscrito, indevidamente, em cadastros de inadimplentes. Requereu a declaração de inexistência do débito e reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID 26020237) interposto pela autora contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato entre a autora e a instituição ré, declarar inexistente o débito de R$1.671,76 e condenar a demandada ao pagamento de R$3.000,00, a título de danos morais.
4. Nas razões recursais, sustenta que a instituição ré/recorrida realizou contrato sem a sua anuência, motivo pelo qual passou a receber inúmeras ligações e mensagens de cobrança de mensalidades. Alega que ficou incapacitada de obter crédito, realizar compras e se matricular em outra instituição de ensino, tendo que dispor de seu tempo útil para tentar resolver o problema (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor). Aduz que o valor fixado a título de indenização é ínfimo, não tendo sido observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, favorecendo o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia cinge-se tão somente quanto ao valor da indenização.
7. Se aplica ao conceito de “Desvio Produtivo do Consumidor” a perda de tempo demasiada, decorrente de falhas reiteradas da prestação de serviços, mormente à assistência ao consumidor, impondo a ele o descaso, a ineficiência, a negligência e a procrastinação infindáveis, que demasiadamente extrapolem o razoável e aceitável, o que não se verifica no presente caso (art. 373, I, CPC), devendo, portanto, ser rechaçada a aplicação da referida teoria.
8. Assim, em que pese os transtornos narrados, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as peculiaridades do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor estipulado na sentença.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou o entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Assim, conclui-se que o valor arbitrado (R$3.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.